Tribunal: CARF
Processo: 13830.720037/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720037/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.099 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
ELISNE MARIA CARVALHO PINHATARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo de
contribuição.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou
o preenchimento de sua declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720037/2011-98
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.099 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720037/2011-98

Relatório
Cuida o presente de Autos de Infração – DEBCAD 37.320.919-3 - para cobrança
da contribuição previdenciária do próprio sujeito passivo, fisioterapeuta, na condição de
contribuinte individual.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 43/46.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 74, que foi julgado procedente
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS às fls. 103/106. Eis a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. É segurado
obrigatório como contribuinte individual quem presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego e a pessoa
física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins
lucrativos ou não.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Entende-se
porsalário-de-contribuição, para o contribuinte individual, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o
mês, observado o limite máximo de contribuição.
Dessa decisão foi dado ciência à autuada que, inconformada, apresentou o recurso
voluntário de fls. 110/115.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 16/10/14 (fl. 109) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 12/11/14 (fl. 110). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Com já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança da contribuição
previdenciária do próprio sujeito passivo, fisioterapeuta, na condição de contribuinte individual.
A auditoria baseou-se nos valores declarados pela própria contribuinte em suas DIRPF como
provenientes de serviços prestados a pessoas físicas.
Em seu recurso, sustentou a recorrente que mantinha vínculo empregatício como
servidor público junto à Prefeitura Municipal de Timburi (SP), com a atribuição de
Fisioterapeuta, por onde descontava a contribuição sobre seu salário que já lhe seria mais que
suficiente para a sua incidência.
Aduziu, ainda, que referidos valores declarados em sua DIRPF, dos quais se valeu
o Fisco, seriam provenientes de alugueres de equipamentos técnicos e não da prestação de
serviços.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.099 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720037/2011-98

Por fim, quanto à comprovação acerca da natureza desses valores declarados,
alegou que a não apresentação dos contratos e da documentação comprobatória, deveu-se a dois
acontecimentos: o primeiro de que a recorrente é pessoa simples e formalizou a maioria das
tratativas de forma verbal, e segunda, e não menos importante, é em razão do tempo que passou
para sua exigência, pois não mais existem.
Pois bem.
Quanto à alegação da suficiência de seu salário de contribuição junto à fonte
pagadora pessoa jurídica, assim se posicionou a decisão recorrida:
[...]
Portanto, o que deve ser observado é o limite máximo do salário-decontribuição
definido, periodicamente, em ato conjunto do Ministério da Fazenda (MF) e do
Ministério da Previdência Social (MPS), o que ocorreu no presente auto de infração.
Desta forma, a alegação do contribuinte que recusa a matrícula CEI atribuída de ofício e
a alegação de que o salário de contribuição declarado por seu empregador é mais que
suficiente, é irrelevante e não tem efeito sobre o presente auto de infração.
Examinando-se a planilha acostada pela Fiscalização à fl.47, pode-se notar,
tomando por exemplo o primeiro mês da autuação (01/2006), que a contribuição de 20%, forte
no artigo 21 da Lei 8.212/91, foi calculada, acertadamente, considerando o salário de
contribuição informado pela fonte pagadora em GFIP e tomou, com limite, o valor de R$
2.668,15, fixado pela legislação à época. Veja-se:

Com efeito, sem razão à autuada quanto a esse ponto.
No que toca à comprovação da alegada natureza dos valores declarados em sua
DIRPF como provenientes de pessoas físicas, assim se manifestou a decisão recorrida:
A interessada diz ainda que parte dos valores recebidos por ela referem-se a aluguéis de
equipamentos de fisioterapia, que não é base de cálculo das contribuições
previdenciárias do contribuinte individual, porém, não traz documentos que comprovem
o montante que se refere a aluguéis de equipamentos.
A interessada deveria ter trazido planilha demonstrativa, livro caixa, acompanhado dos
documentos comprobatórios que demonstrassem os valores mês a mês que se referem a
estes referidos aluguéis, o que não ocorreu.
De fato, compulsando os autos, não há a comprovação do alegado, sequer início
de prova nesse sentido.
Nesse ponto, cumpre destacar que o ônus probatório deve ser suportado por quem
alega fato constitutivo do seu direito ou impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
outrem, como bem definia o artigo 333 do CPC vigente à época do recurso. Registre-se ainda
que é dever do contribuinte a guarda de documentos de seu interesse enquanto não sobrevier a
decadência do direito do Fisco de constituir seu crédito tributário, ou a sua prescrição. É o que se
extrai inclusive da dicção do artigo 797 do RIR/99. Confira-se:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.099 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720037/2011-98

Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Outrossim, atento aos limites da lide, este relator não se pronunciará acerca da
retroatividade benigna da multa instituída pela MP 449/2008, cabendo à unidade de origem,
s.m.j., promover tal análise quando da execução do acórdão, forte nos artigo 106, II e 145, III c/c
149, todos do CTN.
Com efeito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 125
DF CARF MF
Original